Tribunal: TJMT
Processo: 1006735-78.2025.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006735-78.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Crimes de Trânsito, Livramento condicional]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[WAGNER DE SOUSA CRUZ - CPF: 295.286.128-57 (AGRAVANTE), LEONARDO CORDEIRO SOUSA - CPF: 025.299.431-09 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 1006735-78.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: WAGNER DE SOUSA CRUZ

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA
. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO POR PRISÃO PREVENTIVA EM OUTRO PROCESSO. INEXISTÊNCIA DE AMPARO LEGAL. INDEVIDO PREJUÍZO AO REEDUCANDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em execução penal contra decisão que suspendeu a execução da pena em razão de prisão preventiva decretada em outro processo, sob o fundamento de incompatibilidade com o regime semiaberto anteriormente concedido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a suspensão da execução penal em razão de prisão preventiva decretada em processo diverso.

III – RAZÕES DE DECIDIR

3. A legislação processual penal não prevê a suspensão da execução da pena como consequência da prisão preventiva decretada em outros autos.

4. A suspensão da execução acarreta flagrante prejuízo à situação executória do reeducando, notadamente no que diz respeito à concessão de benefícios executórios.

IV – DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento
:
É descabida a suspensão da execução da pena com base em prisão preventiva decretada em processo diverso, por ausência de previsão legal e por implicar prejuízos à situação executória do recuperando, notadamente no que diz respeito à concessão de progressão regimental.

Dispositivos relevantes citados:
LEP, art. 118, I.

Jurisprudências relevantes citadas:
STJ, Súmula 534; TJMT, Agravo em Execução Penal nº 0000446-83.2016.8.11.0026; TJMT, Agravo em Execução nº 1021455-55.2022.8.11.0000.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 1006735-78.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: WAGNER DE SOUSA CRUZ

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de Agravo em Execução Penal interposto por
WAGNER DE SOUSA CRUZ
contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Primavera do Leste/MT, nos autos do Processo Executivo de Pena nº 5000021-18.2019.8.27.2710, determinou a suspensão da execução penal enquanto perdurar a prisão preventiva do reeducando, decretada nos autos nº 0856161-38.2023.8.10.0001 (
cf. Id. n.º 272888883 – pág. 59-63
).

Nas razões recursais, a defesa pleiteia a revogação da medida, sustentando que a “
suspensão da presente execução penal pelo fato de o penitente continuar preso preventivamente em razão do processo 0856161-38.2023.8.10.0001 é equivocada, haja vista que a prisão preventiva em outro processo não obsta o prosseguimento da presente execução penal, sobretudo pelo fato do tempo de prisão preventiva relativamente ao processo 0856161-38.2023.8.10.0001 servir de detração penal no presente executivo de pena
”
(
cf. Id. n.º 272888883 – pág. 89/90
).

O Ministério Público Estadual rechaça os clamores recursais, manifestando-se pela manutenção do
decisum

(cf. Id. n.º 272888883 – pág. 106-110)
.

Em juízo de retratação, a decisão foi mantida por seus próprios fundamentos (
cf. Id. n.º 272888883 – pág. 115/116
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso
(cf. Id. n.º 280023854).

É o relatório.

À pauta.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 1006735-78.2025.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Processo Executivo de Pena instaurado em desfavor de WAGNER DE SOUSA CRUZ, condenado à pena de 10 (dez) anos e 5 (cinco) meses de reclusão, pela prática do delito tipificado no art. 157, § 2º, II e V, e § 2º-A, I, do Código Penal, atualmente inserido em regime semiaberto.

No curso da execução penal, o reeducando foi preso em virtude de investigação relativa à prática de outro crime, sendo o respectivo mandado expedido nos autos nº 856161-38.2023.8.10.0001. Diante desse contexto, o Ministério Público requereu a
suspensão do presente feito, sustentando que as regras do regime semiaberto são incompatíveis com a prisão preventiva decretada no outro processo
(cf. Id. n.º 272888883 – pág. 53/55).

O pleito foi acolhido pelo Juízo, que determinou a suspensão da execução da pena, condicionando, contudo, a eficácia da medida à manutenção do reeducando em prisão preventiva, seja nos autos já referidos, seja em qualquer outro feito criminal em andamento.

Oportuno transcrever trecho da decisão:

“[...]
Quando o reeducando foi agraciado com a progressão do regime fechado para o semiaberto, em 01.12.2022, não foram fixadas as condições para cumprimento da pena neste regime, uma vez que a decisão de progressão foi prolatada pelo Juízo de Araguaína/TO ao passo que o reeducando encontrava-se segregado nesta cidade de Primavera do Leste/MT. Assim, aquele Juízo deliberou pela expedição de carta precatória para que este Juízo fixasse as condições, intimasse o reeducando e fiscalizasse o cumprimento do restante da pena (id. 141.1).

No id. 149 foi expedida carta precatória para que este Juízo fixasse as condições do regime semiaberto e após intimasse o reeducando para que ele iniciasse o cumprimento, bem como para que este Juízo informasse a possibilidade de receber o executivo de pena neste Juízo.

No id. 166.1, fls. 17/18 este Juízo fixou as condições, determinando a intimação do reeducando para que iniciasse o cumprimento de sua pena neste Juízo e anuiu com a remessa do executivo de pena (CP n. 1000530-87.2023.8.11.0037).

O executivo foi remetido para esta comarca (id. 176.1).

No id. 190 foi comunicada a prisão temporária do reeducando por força de investigação nos autos n. 0800417-58.2022.8.10.0077. Com isso, foi diligenciado acerca do monitoramento eletrônico do reeducando fixado na carta precatória, de modo que, verificado que ele não havia colocado o equipamento, o Ministério Público pugnou por sua regressão cautelar.

Designada e realizada audiência de justificação, a justificativa apresentada pelo Apenado não foi acolhida e na oportunidade foi determinada a regressão do regime prisional para o fechado (id. 281.1).

A regressão cautelar fundou-se na ausência de comparecimento do reeducando neste Juízo, no prazo de cinco dias fixados pelo Juízo de Araguaína/TO, bem como pelo cometimento de novo crime no Estado do Maranhão.

Diante desse contexto, chamo o feito a ordem, para acolher a justificativa do reeducando e restabelece-lo ao regime semiaberto, pelas seguintes razões:

a) O reeducando progrediu do regime fechado para o semiaberto em 01.12.2022, assim, inobstante não tenha acesso ao processo n. n. 0800417-58.2022.8.10.0077, o qual derivou-se os autos de nº 0856161- 38.2023.8.10.0001, é notório que o crime pelo qual o reeducando foi/está preso preventivamente foi praticado antes do início do cumprimento desta pena. Logo, não há que se falar em falta grave em razão do cometimento de novo crime;

b) No id. 144 foi expedida carta precatória de intimação da decisão que progrediu o reeducando do regime fechado ao semiaberto e cumprimento de alvará de soltura. No id. 148 foi certificado o cumprimento do alvará de soltura, mas não da sua intimação. Assim, não há como exigir do reeducado o seu comparecimento neste Juízo no prazo de cinco dias após àquela decisão.

Ademais, mesmo que tivesse ocorrido a intimação, verifico que ele se apresentou neste Juízo em 01.03.2023, ou seja, pouco mais de dois meses após sua soltura (decotado o período do recesso forense).

c)O reeducando nunca foi intimado da decisão proferida por este Juízo na carta precatória de n. 1000530-87.2023.8.11.0037, que fixou as condições que ele deveria cumprir neste Juízo. Logo, não há que falar em descumprimento das condições.

Por todo o exposto, revogo a decisão de id. 281.1 e acolho a justificativa apresentada pelo reeducando, restabelecendo-o ao regime semiaberto.

Considerando que o regime semiaberto nesta comarca é cumprido na forma domiciliar fixo as condições abaixo para ingresso do reeducando no referido regime:

1. Comprovação em 30 dias de exercício de atividade lícita;

2. Saída para o trabalho às 06:00 horas e retorno às 20:00 horas nos dias úteis e sábados, permanecendo em sua residência, localizada nesta cidade de Primavera do Leste/MT, durante o repouso noturno e integralmente nos dias de folga;

3. Não sair desta Comarca e cidades contíguas sem prévia autorização judicial;

4. Não mudar de residência sem comunicação ao Juízo;

5. Comparecer em Juízo, para justificar suas atividades, até o dia 10 de cada mês;

6. Uso de tornozeleira eletrônica.

Advirto que caso o beneficiário pretenda a alteração de alguma das condições, deverá, antes de tudo, formular requerimento em Juízo, sob pena de falta de autorização prévia implicar na regressão de regime.

Advirto, ainda, o reeducando que o descumprimento de qualquer uma das condições acima ensejará na decretação de sua prisão e que, em caso de dano, perda, violação e/ou inutilização do equipamento de monitoração, estará obrigado à reparação do prejuízo e, ainda, responderá criminalmente pelo dano ao patrimônio público.

Em caso de descumprimento de qualquer das condições o Setor de Monitoramento do Centro de Ressocialização Cadeia Pública local deverá comunicar imediatamente ao Juízo das execuções penais por meio eletrônico, para fins de instauração de incidente de regressão prisional.

Assim, intime-se o(a) reeducando(a), pessoalmente, bem como através de seu advogado constituído, para que ele(a) inicie o cumprimento de sua pena imediatamente.

Expeça-se alvará de soltura, devendo o reeducando ser posto em liberdade, salvo se por outro motivo tiver que permanecer preso.

Se, eventualmente o reeducando ainda estiver preso preventivamente pelos autos nº 0856161-38.2023.8.10.0001, ou qualquer outro processo, declaro a suspensão desta execução.

No que diz respeito a fixação da data-base, fixo o dia da última prisão do reeducando, qual seja, 10/07/2023.

Elabore novo atestado de pena e após intimem as partes para manifestarem, sendo que não havendo discordância, dou-o, desde já, por homologado [...]”.

Como visto, é contra tal decisão que –
com razão
– a defesa se insurge, buscando sua reforma, com vistas à revogação do sobrestamento da execução da pena do recorrente.

O art. 118, I, da Lei nº 7.210/84, dispõe que, em caso de
prática de fato definido como crime doloso
ou falta grave, a execução da pena deverá ser cumprida em regime mais rigoroso, tal como previsto em seu
caput
, sendo a regressão de regime a consequência jurídica da nova infração penal.

A interpretação do referido dispositivo conduz, portanto, à conclusão de que a regressão para regime mais gravoso, em decorrência da prática de fato definido como crime doloso, é admissível mesmo antes da formação da coisa julgada quanto à nova condenação.

Contudo, a decisão de suspender o processo executivo da pena até o trânsito em julgado da nova condenação revela-se descabida –
não apenas por carecer de amparo legal
–, mas por acarretar prejuízos significativos ao reeducando, que, dentre outras consequências, terá
obstaculizada a concessão de benefícios no curso da execução penal
.

Em outros termos, se mantido o sobrestamento da execução, o período em que o recorrente estiver submetido à prisão preventiva
não será contabilizado como tempo de efetivo cumprimento da pena
, implicando flagrante prejuízo à sua situação executória, notadamente no que diz respeito à
possibilidade de progressão regimental
.

Ainda que o período de prisão preventiva seja computado para fins de detração penal, subsistirá o prejuízo ao reeducando, na medida em que ser-lhe-á indevidamente imposto um tempo de encarceramento mais prolongado até que se verifique a progressão ao regime menos gravoso.

A propósito, é de se observar que, com o advento da Súmula nº 534 do Superior Tribunal de Justiça, consolidou-se o entendimento de que
o cometimento de falta grave desloca a contagem do prazo para progressão regimental para a data da nova infração
, o que somente corrobora a
desnecessidade de suspensão da execução da pena
.

Portanto, não se constata qualquer incompatibilidade entre a manutenção da segregação cautelar e o regular prosseguimento da execução penal.

No mesmo sentido:

“EXECUÇÃO PENAL – ROUBO MAJORADO – CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME SEMIABERTO – FALTA GRAVE – COMETIMENTO DO CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA EM OUTRO PROCESSO – SUSPENSÃO DO EXECUTIVO DE PENA DETERMINADA PELO JUIZ DE PRIMEIRO GRAU – AUSÊNCIA DE AMPARO LEGAL – AGRAVO PROVIDO. Há compatibilidade entre a execução definitiva de pena e a prisão preventiva decretada em processo diverso, não se justificando a suspensão do processo de execução, sobretudo porque a regressão de regime culminou com o encarceramento do reeducando”.
(N.U 0000446-83.2016.8.11.0026, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 13/03/2018, Publicado no DJE 16/03/2018).

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – CUMPRIMENTO DE PENA – COMETIMENTO DE NOVO CRIME – DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – INSURGÊNCIA MINISTERIAL CONTRA O INFEDERIMENTO DA SUSPENSÃO DO EXECUTIVO DE PENA – AUSÊNCIA DE AMPARO LEGAL – MEDIDA QUE CONFIGURA PREJUÍZO AO REEDUCANDO – AGRAVO DESPROVIDO EM SINTONIA COM O PARECER DA PGJ. Inexiste determinação legal ou recomendação para a suspensão do executivo de pena, mesmo porque tal providência acarretaria prejuízo ao reeducando, pois o tempo de prisão cautelar seria desprezado, não sendo computado como pena efetivamente cumprida”.
(N.U 1021455-55.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 15/02/2023, Publicado no DJE 07/03/2023).

À vista do exposto, em dissonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
PROVEJO
o recurso interposto para determinar o regular prosseguimento do processo de execução de pena instaurado em desfavor do agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2025